Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido, porque o recorrente pretende rediscutir a validade da penhora e adjudicação de imóvel. No decisum, também foi determinado o cancelamento da averbação na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O agravante argumenta que o juízo de origem “desconsiderou que o direito aquisitivo” ao imóvel penhorado “inexiste há 2 anos e 04 meses”, que não houve preclusão “quanto ao fato da dívida estabelecida com o devedor/executado, DGL Empreendimentos, se encontrar quitada” e que “não anuiu com a adjudicação”. Acrescentou que, para determinar o cancelamento da averbação, seria “necessário que houvesse o contraditório e ampla defesa do Banco Inter, o que não ocorreu”. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso “reconhecendo a impossibilidade de adjudicação do imóvel em questão sem anuência da instituição financeira credora”. Em razão de eventual preclusão e inadmissibilidade do recurso, foi facultado à agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 55169633. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição de ID 174900840 do interessado BANCO INTER S/A, diante do decidido em sede de Agravo de Instrumento no 0716385-44.2022.8.07.0000, que manteve o teor da decisão de ID 118231156. Eventual prejuízo de terceiro de boa-fé deve ser deduzido em autos próprios contra o causador do dano. A decisão de ID 107711846 foi mantida pelo Agravo de Instrumento no 0738186-50.2021.8.07.0000 (ID 170858979), sendo indeferido o pedido de cancelamento da carta de adjudicação deferida nos autos. A decisão de ID 109777519 determinou a expedição de ofício ao Cartório do 3o. Ofício de Imóveis para determinar o cancelamento da Av 10/298039 e o bloqueio da matrícula correlata. Assim, intime-se o exequente para informar se a carta de adjudicação de ID 99626101 ainda pode ser usada para o devido registro no cartório imobiliário, bem como para que atualize o seu crédito, nos termos da letra “d” da decisão de ID 107711846. Intime-se, ainda, o Banco Inter, interessado, sobre o teor da petição de ID 175295823, diante do cancelamento da averbação AV 10/298039 e a manutenção da adjudicação operada nestes autos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.” Os embargos declaratórios opostos em face do decisum agravado foram rejeitados (ID de origem 178469406). Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal e à semelhança do interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu requerimento para que fosse reconhecida a “impossibilidade de adjudicação de imóvel”. No que tange à penhora e à adjudicação, o decisum recorrido limitou-se a aduzir a impossibilidade de deferir o pleito da recorrente, porque a questão já fora decidida no bojo dos agravos de instrumento ns. 0716385-44.2022.8.07.0000 e 0738186-50.2021.8.07.0000. De fato, verifica-se que a agravante formulou o mesmo pedido perante o juízo de origem, evidenciando tratar-se de matéria já debatida e decidida nos recursos supramencionados. O agravo no. 0716385-44.2022.8.07.0000, também interposto pelo BANCO INTER ficou assim decidido: “PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. RESPOSTA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INCORRETO. INÉRCIA. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil exige-se, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia. 3. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 4. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 5. A resposta do credor hipotecário enviada para endereço eletrônico incompleto do Juízo onde se processa a execução é considerada inexistente, por não cumprir o seu desiderato. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Naquela oportunidade, a eminente relatora esclareceu que “não há qualquer óbice legal à adjudicação de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil, no sentido de garantir-lhe a possibilidade de exercer seu direito de preferência e sequela”. E quanto à notificação do credor hipotecário, assim concluiu: “Assim, realizada a notificação disposta nos artigos 1.419, 1.499 e 1.501 do Código Civil, para fins do exercício do direito previsto no artigo 1.419 do Código Civil, e, considerando-se que a resposta do credor hipotecário não chegou ao conhecimento do Juízo porque endereçou sua resposta a endereço incompleto (IDs 116167010 e 116167013), 23vcivel.bsb@tjdf.jus.br, sem a letra "t, quando o correto seria 23vcivel.bsb@tjdft.jus.br. Dessa forma, tem-se por não enviado o ofício do Banco Inter ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pois, quando preenchido incorretamente o endereço eletrônico do destinatário, o próprio provedor de e-mail comunica o erro relacionado ao não envio e o Banco deveria ser mais diligente e acompanhar a comprovação do recebimento de sua resposta pelo Juízo. Assim, diante da inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado, correta é a extinção da garantia hipotecária e manutenção da carta de adjudicação.” Quanto ao agravo no 0738186-50.2021.8.07.0000, o respectivo acórdão restou assim ementado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXEQUENTE. ADJUDICAÇÃO. FALÊNCIA. EMPRESA EXECUTADA. POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. DATA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE QUEBRA. 1. Embora a competência do Juízo Falimentar seja una e indivisível, não podendo ter continuidade qualquer ação ou execução em curso em face de empresas executadas, tal regra não se aplica a hipótese dos autos, visto que o imóvel em relação ao qual foram adjudicados os direitos aquisitivos, por se constituir em patrimônio de afetação, não pode ser arrecadado pela massa, nos termos do artigo 119, inciso IX, da Lei Falimentar. 2. Se a decretação da falência da empresa executada ocorreu em data posterior à adjudicação, ainda que o termo legal tenha retroagido à data anterior, tal fato não torna ineficaz a expedição da carta adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel ocorrida em momento anterior à quebra. 3. Preclusa a decisão judicial que deferiu a adjudicação, em data anterior à decretação da quebra, o ato judicial de adjudicação correspondeu a ato jurídico perfeito. 4. Para fins de atualização do crédito exequendo, o momento em que se que se considera decretada a falência é a data da prolação da sentença que decretou a quebra da executada, nos termos dos artigos 9, inciso II e 124 da Lei n. 11.101/2005 e do REsp 1.660.198/SP. 5. Liminar revogada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” E, quanto à validade da adjudicação, o voto da relatora: “Ademais, ao compulsar os autos originários, tem-se que a decretação da falência ocorreu na data de 27/07/2021 e, ainda que o termo legal tenha retroagido à data anterior, tal fato não torna ineficaz a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel ocorrida em momento anterior à quebra. Assim, preclusa a decisão judicial que deferiu a adjudicação em data anterior à decretação da quebra, o ato judicial de adjudicação correspondeu a ato jurídico perfeito. Outrossim, nos autos do AGI n. 0716385-44.2022.8.07.0000, em que consta como agravante o Banco Inter, credor hipotecário do imóvel sub judice e terceiro interessado nestes autos e cujo objeto é o cancelamento da carta de adjudicação dos direitos, expedida no processo original, foi reconhecida a validade da carta adjudicatória, nos seguintes termos:” Por fim, no que tange ao cancelamento da averbação da consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de pretensão, mas tão somente desdobramento formal da adjudicação. Portanto, esse ato judicial tem a natureza de despacho, por conseguinte irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Assim, evidenciada a preclusão no ponto do recurso que trata da adjudicação, bem como sua inadmissibilidade quanto ao cancelamento da averbação na matrícula do imóvel. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator